Tribunal: TJDFT
Processo: 0703524-91.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703524-91.2020.8.07.0001 RECORRENTE: JOSÉ PEREIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO PRATICADO CONTRA ENTIDADE DE DIREITO PÚBLICO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RÉU REINCIDENTE. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. 1. Segundo entendimento jurisprudencial adotado a partir do julgamento do HC 4.412/SP-STF, de Relatoria do Ministro Celso de Mello, para a aplicação do princípio da insignificância devem estar presentes os seguintes requisitos: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. No caso concreto, apesar de o apelante ter afirmado que utilizou indevidamente o cartão de vale-transporte para cobrar passagens de terceiros, no total de R$ 15,00 (quinze reais), a conduta foi praticada em face de entidade pública (Governo do Distrito Federal), causando dano ao patrimônio público, à moral administrativa e à fé pública. Em outras palavras, muito embora estas condutas aparentemente sejam de pequenos valores econômicos, mas, no essencial, não deixam de ser de relevantes valores sociais, pois, distribuídas a pessoas, de regra, extremamente necessitadas. 3. Negado provimento ao recurso. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido negou vigência ao artigo 386, inciso III, do Código Penal, porque deveria ter reconhecido a atipicidade material de sua conduta, bem como ter aplicado o princípio da insignificância, absolvendo-o do delito de estelionato. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à suposta violação ao artigo 386, inciso III, do CPP. Isso porque “A mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado, de modo a absolver o acusado, exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ)”. (AgRg no AREsp 1770014/MT, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJ-e de 15/12/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015